Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-07.2018.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Prova robusta. Negativa de autoria não comprovada. Desclassificação para uso próprio afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), impondo pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa.
2. O apelante busca a sua absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo delito de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio.
III. Razões de decidir
4. Constatam-se provas suficientes da prática de tráfico de drogas, incluindo o testemunho de agentes públicos e a apreensão de substâncias entorpecentes (41g de cocaína) e expressiva quantia em dinheiro (R$ 5.835,00).
5. A negativa de autoria do apelante, baseada na alegação de consumo pessoal, não é corroborada por elementos probatórios, tampouco evidencia-se a condição inequívoca de usuário, requisito para desclassificação da conduta nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local, conforme o Enunciado n. 8, reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, sustentam a condenação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “(i) A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. (ii) A desclassificação para posse de drogas para uso próprio exige prova inequívoca da destinação pessoal da substância, sendo insuficiente a simples alegação do réu.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 155 e 156.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciados n. 3, 7 e 8.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001346-07.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE NOGUEIRA DE SA - CPF: 288.787.361-04 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Prova robusta. Negativa de autoria não comprovada. Desclassificação para uso próprio afastada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pro
latada
pelo Juízo da 2a Vara
de Peixoto de Azevedo/MT, que
condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), impondo pena de 6
(seis)
anos e 6
(seis)
meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa.

2.
O apelante busca a
sua
absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

II.
Questões em discussão

3
.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo delito de tráfico de drogas;

(
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio.

III.
Razões de decidir

4
.
Constatam-se provas suficientes da prática de tráfico de drogas, incluindo o testemunho de agentes públicos e a apreensão de substâncias entorpecentes (41g de cocaína) e expressiva
quantia em dinheiro
(R$ 5.835,00)
.

5
.
A negativa de autoria do apelante, baseada na alegação de consumo pessoal, não é corroborada por elementos probatórios, tampouco evidencia-se a condição inequívoca de usuário, requisito para desclassificação da conduta nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

6
.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local, conforme o Enunciado n. 8, reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, sustentam a condenação.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
(i)
A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.
(
ii
)
A desclassificação para posse de drogas para uso próprio exige prova inequívoca da destinação pessoal da substância, sendo insuficiente a simples alegação do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
arts
. 28 e 33; CPP, art.
155 e
156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciados n. 3, 7 e 8
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Nogueira de Sá
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara de Peixoto de Azevedo
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001346-07.2018.8.11.0023
, condenando-o pela prática do delito

de
tráfico de drogas

(art.
33
,
caput
, da Lei
n.

11.343/06
), à pena de
6
(
seis
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial
fechad
o
, bem como ao pagamento
650 (seiscentos e cinquenta)
dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
243879666
, postula a
sua absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de tráfico para

o
de posse de dro
gas para o próprio uso, previsto
no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões
,
constantes no ID
243879669
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 247522180.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
243879183 p. 9-10
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 27 de janeiro do ano de 2017, por volta das 11h42min, na residência situada na Rua Frederico Campos, S/F. Bairro Centro Antigo, Município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ

guardava e mantinha em depósito, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
drogas, sendo 41g (quarenta gramas) de cocaína.

Conforme costa, a Polícia judiciária Civil requereu a decretação de medida cautelar de busca domiciliar contra o denunciado, com o intuito de localizar, a partir de levantamentos prévios realizados, possíveis drogas, armas de fogo e objetos oriundos da prática de crimes.

Em razão disto, na data dos fatos, em cumprimento da ordem judicial, os Policiais dirigiram-se à residência do denunciado, oportunidade em que ele, ao perceber a presença policial, fugiu do local, sendo em seguida capturado.

Nesta oportunidade, dando início às buscas, os Policiais encontraram 03 (três) porções de cocaína e a quantia de R$ 5,835.00 (cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais). [...]
.

Destaques
no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante, consoante se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
243879183 p. 14
); boletim de (ID
243879183 p. 16-17
);
a
uto circunstanciado de busca e apreensão (ID 243879183 p. 23-24
);

auto de apreensão
(ID
243879183 p. 26
);
laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 243879183 p. 29),
e
laudo de exame definitivo de entorpecente (ID
243879183 p. 31-38
);

bem como da prova testemunha
l
produzida durante a instrução processual.

No que
concerne
à autoria
do crime de tráfico
, não obstante
tenham sido localizados 41g de cocaína
em poder
do apelante
,

su
a defesa

postula
a
sua absolvição por suposta fragilidade probatória, e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o
s
entorpecente
s

apreendidos
se destinava
m

unicamente
ao seu consumo pessoal.

Todavia, no que tange aos pleitos absolutório e desclassificatório não assiste razão ao apelante, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o apelante tenha negado em juízo a referida prática delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Com efeito,
extrai dos autos que
os policiais
Mário Márcio da Costa Proença e Emerson Aquino de Santana
narraram em juízo os detalhes da ocorrência, afirmando que
realizavam cumprimento de mandado de busca e apreensão na rua Frederico Campo
s “Calçadão”, S/N Bairro Centro Antigo (portas de metal ao lado do comércio Verde Amarelo Baratão do Baixinho), acostado no ID
243879183 p. 18-22
,
quando José Nogueira de Sá empreendeu em fuga ao perceber a presença dos agentes públicos
.

Relataram
, referidas testemunhas,
que
foi necessário o arrombamento da porta de metal para adentrar o imóvel e impedir a fuga de José, que foi devidamente contido e levado até a delegacia após
a abordagem
que
resultou na apreensão de
3 porções
de cocaína
(totalizando 41g) e
R$
5.835
,00 (
cinco mil oitocentos e trinta e cinco
reais) em notas
diversas
. Ressaltaram que
havia uma investigação prévia para apurar o crime de tráfico de drogas
no endereço,
e que já haviam realizado monitoramento no local e constatado uma movimentação característica de tráfico de droga,
motivo pelo qual foi expedido o mandado de busca e apreensão que foi cumprido pelos agentes públicos
.

Eis os depoimentos dos referidos agentes públicos [
Mário Márcio da Costa Proença

e

Emerson Aquino de Santana], extraídos da degravação constante n
as contrarrazões do Ministério Público (ID
243879669
):

[...]
MÁRIO MÁRCIO DA COSTA PROENÇA
“
Testemunha
: ... foi uma operação de manhã cedo em torno de umas seis horas, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, eu lembro que na casa dele que é do lado de um bar ali no calçadão, do lado do bar verde e amarelo do baixinho. Eu lembro que nós batemos à porta,
tava
eu e o Tenente Santana, e daí ele perguntou quem é, aí nós falamos outro
nome
mas não lembro que nome nós falamos e foi o momento em que ele correu, aí nós arrombamos a porta, uma porta de metal, porta de mercado que sobe e desce de metal. Nós arrombamos a porta e saímos correndo em direção a ele, ele tentou se esconder em outro cômodo, ele tentou fugir na realidade, num outro cômodo, como se fosse um corredor e é cheio de quarto lá, não sei se era hotel antigamente ou alguma coisa nesse sentido, e entrou a esquerda. O Tenente Santana foi na frente e conseguiu pegar ele, ele ia fugir com a outra porta. Aí nós encontramos um pouco de droga, não lembro a
quantidade
mas umas paçocas grandes, uns pedaços grandes de droga estavas de um armário. Foi feito a prisão dele, um pouco de droga e um pouco de dinheiro, não me recordo a quantidade de dinheiro não. Aí a dona Sandra estava lá dentro no momento ela era, é se identificou como esposa dele.
Promotor: entendi. Proença vocês foram cumprir mandado judicial que tipo de diligência, que tipo de investigação era conduzida? Testemunha: tráfico de drogas. Promotor: tráfico, tinha informações? Testemunha: tinha, bastante informações, já tinha passado em frente, olhava a movimentação né, característica de comércio de entorpecentes
...”
[...]
(
investigador de polícia Mário Márcio da Costa Proença
)
.

Destacamos

[...]
EMERSON AQUINO DE SANTANA:
“
Testemunha
: ... nós estávamos fazendo um cumprimento do mandado judicial, juntamente com a polícia civil, e aí quando a gente chegou no local, o local estava fechado e na hora que ele percebeu que a gente estava na porta, o normal dele é correr né, e aí a gente adentrou né no local encontramos ele né, ele e tinha mais uma mulher também, tinha uma mulher também no dia em que nós fizemos a apreensão deles. E nós encontramos as drogas e o dinheiro né, os dinheiros, e como nós já tínhamos
pego
ele em várias outras situações, e aí a gente
conduziu ele
, a polícia civil conduziu ele com a materialidade o dinheiro e a droga encontrada na casa.
Promotor
: era uma casa ou um bar?
Testemunha
: era um bar, ali continua um bar que é na verdade, ele sempre tocou um bar, pelo que eu me lembro ele sempre tocou um bar, aí ele comercializava as bebidas né e ao mesmo tempo era ponto de drogas. Só dando uma ressaltada em uma ocorrência anterior, essa
ai
era numa rua e essa outra que eu
to
falando
pro
senhor era próximo ao batalhão, foi a primeira vez que a gente
pegou ele
lá, aí
a gente encontrou drogas lá numas latas de cerveja e refrigerante eu me lembro e até debaixo da mesa de sinuca nós encontramos drogas também
, então são locais que ele costumava guardar esse tipo de drogas né...”
[...]
.
(
PM
Emerson Aquino de Santana
)
.

Destacamos

Como é cediço, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

E, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em que pese
as alegações da defesa
no sentido de que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal
, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de José Nogueira pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve ser salientado
que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Dessa forma, não há como se cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois

o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

C
abe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser
asserido que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem na desclassificação para a conduta de posse para o próprio uso, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Nogueira de Sá
, mantendo inalterad
o

o

édito
condenatóri
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025